Tribunal: TJDFT
Processo: 0704926-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. LEI No 13.874/2019. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. REQUISITOS PREENCHIDOS.

1. A Lei no 13.874/2019 alterou o art. 50 do Código Civil, para esclarecer que os efeitos da desconsideração da personalidade jurídica atingem apenas os administradores ou sócios beneficiados pelo abuso e definir o que se entende por desvio de finalidade ou confusão patrimonial.

2. Em que pese a interpretação restritiva que deve ser dada ao referido artigo, isso não significa, por si só, que a personalidade jurídica não possa ser desconsiderada, quando presentes os requisitos que a justifiquem.

3. O conjunto probatório evidencia que estão presentes os requisitos do instituto em foco, uma vez que demonstra a ocorrência de tentativa de se inviabilizar o cumprimento de sentença com o uso do escudo proporcionado pela criação da pessoa jurídica.

4. Agravo não provido.